Tribunal: TJMT
Processo: 1018709-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018709-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REGULARIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR –REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS EM COLABORAÇÃO (ARTIGOS 6o, 208 E 211 DA CF) -

TERMO DE CESSÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO E O MUNICÍPIO PARA REPASSE DE VEÍCULOS PARA ASSEGURAR TRANSPORTE ESCOLAR (LEI ESTADUAL No 8.469/2006) – PRELIMINAR AFASTADA - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – 1CALENDÁRIO ESCOLAR EM ANDAMENTO -

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura a universalização do ensino obrigatório, prevendo a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4o CF/88), razão pela qual, não há como afastar a responsabilidade solidária do Município em fornecer transporte escolar gratuito, uma vez que este dever decorre do direito à educação, conforme reza os direitos da criança e do adolescente previstos constitucionalmente e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Demonstrada a omissão dos entes públicos em disponibilizar transporte escolar adequado, resta configurada a violação ao art. 208, inc. VII, da Constituição Federal; o que autoriza a concessão de liminar para determinar a devida regularização, há muito reclamada, porquanto a educação é um direito social, e dever do Estado (lato sensu) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Município de Santo Antônio do Leverger
,

contra a decisão proferida na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.
1001066-84.2021.811.0053
, da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, em tutela de urgência, determinou aos requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Santo Antônio do Leverger, providenciarem, no prazo de 10 (dez) dias, o transporte integral, contínuo, eficiente e seguro a todos os alunos, municipais e estaduais, nas zonas rurais e urbanas, da citada urbe, especialmente
as rotas: (I) Cohab Marechal Rondon – Centro; (II) Comunidades Bahia São João; (IIII) Comunidade Lambari; Comunidade Peixinho, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R 2.000,00 (Dois mil reais) (id 143664177).

Busca a reforma da decisão agravada, sob o argumento de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porque não é o ente responsável pelas rotas de transportes dos alunos da rede de ensino público estadual, mas apenas da municipal, conforme dispõe a
Lei Federal 9394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação), art. 10, inciso IV, e art. 11, inciso VI.

Sustenta que, embora a Lei Estadual n. 8.469/2006 regulamente a possibilidade de transporte de alunos da rede estadual de ensino, por meio de parcerias com o Município onde o aluno reside, inexiste, no caso posto, formalização de acordo firmado entre o Estado de Mato Grosso e a Municipalidade, Agravante, nesse sentido.

No mérito, que se mostra desproporcional o prazo de 10 (dez) dias, imposto na decisão recorrida, sob pena de multa por descumprimento, para solucionar problema de transporte escolar, cuja responsabilidade é do Estado de Mato Grosso.

Assevera que não se mantém inerte ao problema de transporte escolar dos alunos da rede estadual, residentes no município, porquanto tem mantido contato com a Secretária Estadual de Educação (SEDUC) para solucionar a questão. Contudo, o prazo fixado para cumprimento da obrigação imposta na decisão recorrida é muito exíguo e pode lhe causar prejuízos financeiros graves.

Pontua que, na ação de origem, não se faz menção às irregularidades com relação ao transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal, cujo encargo é do Agravante.

Acrescenta que, devido à baixa arrecadação da municipalidade, concentra esforços orçamentários para cumprimento da obrigação de transporte escolar de qualidade aos alunos da rede de ensino municipal, consoante a determinação legal.

Ao final, requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso (id 143664176).

A antecipação da tutela recursal não foi indeferida (id. 144708679).

O agravado contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 158627177).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 162117158).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima,
cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto pelo
Município de Santo Antônio do Leverger
, contra a decisão proferida na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que concedeu, em parte, tutela de urgência,
para realização de transporte escolar dos alunos das zonas urbanas e rurais da referida municipalidade, sob pena de multa diária no valor de R 2.000,00 (Dois mil reais), por atraso no transporte dos estudantes do ensino básico, fundamental e médio (id 143664177).

Importante ressaltar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Santo Antônio do Leverger, objetiva que os entes públicos regularizem o transporte escolar dos alunos que residem na referida municipalidade, nas zonas urbanas e rurais, bem como que o Estado de Mato Grosso seja condenado a entregar, no mínimo, 10 (dez) novos ônibus, visando o adequado e seguro transporte dos alunos, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da obrigação (id. 143664178).

O magistrado deferiu, em parte, a
tutela de urgência, nos seguintes termos
(id 143664177):

“(...) Isto posto, e que mais consta dos autos, defiro parcialmente o pedido requerido pelo Ministério Público e CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para que a administração pública estadual e municipal providenciem, no prazo de 10 (dez) dias, o transporte integral, contínuo, eficiente e seguro a todos os alunos (municipais e estaduais), nas zonas rurais e urbanas, do Município de Santo Antônio de Leverger – MT, especialmente nas seguintes rotas: (i) Cohab Marechal Rondon – Centro; (ii) Comunidades Bahia São João; (iii) Comunidade Lambari; Comunidade Peixinho. Fixo a multa diária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada dia de atraso no transporte dos estudantes do ensino básico, fundamental e médio.(...)”

Irresignado, o município de Santo Antônio do Leverger recorre alegando ilegitimidade passiva, já que é responsabilidade do Estado o transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino, mesmo que residentes na referida localidade, e, no mérito, desproporcionalidade no prazo fixado para cumprimento da obrigação imposta, ante ao escasso orçamento municipal e ausência de indicação das irregularidades do transporte escolar na ação de origem (id 143664176).

Preliminar

No que tange a aventada preliminar de ilegitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda, não merece respaldo.

A Constituição Federal
assim dispõe sobre o dever dos entes públicos com a educação:

“(...)
Art. 6o
São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (...)

Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de
: (...)

VII
-
atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica
, por meio de programas suplementares de material didático escolar,
transporte,
alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) (...)

Art. 211.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino
.(...)

§ 2o Os
Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil
.

§ 3o
Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio
.

§ 4o
Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório
. (...)
” (Destaquei).

A Lei de Diretrizes Básicas da Educação estabelece as obrigações de cada ente público, mas, de igual forma, ressalta o regime de colaboração no sistema de ensino,
in verbis
:

“(...) Art. 8o
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino
. (...)

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: (...)

VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
(...)

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. (...)”
(Destaquei)

A Lei Estadual
no. 8.469/2006 regulamenta a possibilidade de transporte de alunos da rede estadual de ensino, por meio de parcerias com o Município onde o aluno reside. Cita-se:

“(...) Art. 1o
Esta lei dispõe sobre a execução do transporte dos alunos da rede estadual de ensino, residentes na zona rural, de responsabilidade do Governo do Estado de Mato Grosso.
Parágrafo único -
A execução do transporte dos alunos da rede estadual de ensino será realizada prioritariamente, em parceria com o município no qual residem os alunos.
(...)” Destaquei

Aliado a isso, o conjunto probatório, carreado à ação de origem, revela a existência do Termo de Cessão de Uso de Bem Móvel no 184/2022, onde o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação, cede à Agravante 10 (dez) automóveis, sendo 05 (cinco) micro-ônibus escolares, e 05 (cinco) ônibus escolares, na forma da Lei 8.469/2006 e da IN 012/2017/GS/SEDUC/MT, para transporte escolar (id. 102045579, págs. 25 a 28 – ação de origem).

Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva da municipalidade, ora Agravante.

Mérito

De fato, os citados dispositivos constitucionais e infraconstitucional disciplinam que o Estado de Mato Grosso e o Município de Santo Antônio do Leverger são responsáveis por garantir o direito à educação, no qual se inclui o transporte escolar dos alunos das redes de ensino estadual e municipal, em colaboração, conforme estabelecido nos artigos 6a, 208, 211 e 227 da Constituição Federal, 8a, 9a e 10 da Lei
de Diretrizes Básicas da Educação e, ainda, da Lei Estadual no
8.469/2006.

Por outro lado, restou demonstrada, inclusive por vídeos, a precariedade do transporte escolar dos alunos que residem no município Agravante, situação que afeta, sobremaneira, à educação, à segurança e à integridade física das crianças e adolescentes matriculados nas redes de ensino estadual e municipal da localidade (id. 90323518 – ação de origem).

Vale reproduzir trecho da decisão agravada sobre esse ponto:

“(...) As fotos anexadas nos autos (ID 90323518, fls. 08/11) demonstram a precariedade do serviço público de transporte que os alunos da rede pública são submetidos. Afere-se, nitidamente, que a porta do ônibus é coberta por espécie de “fita isolante”, o pneu está murcho e há excesso de pessoas.

Já o perigo de dano também está evidenciado, uma vez que há sério risco de comprometimento da frequência escolar, implicação na evasão escolar com consequente perda do ano letivo, trazendo gravíssimos e irreversíveis danos as necessidades básicas de ensino escolar das crianças e adolescentes da zona rural do município.

Não se olvide ainda que a situação poderá acarretar em uma tragédia de proporções desastrosas na hipótese de acidente automobilístico.

Evidente que há risco à segurança de crianças e adolescentes por puro descaso da administração pública. Neste ponto, ressalta-se que a educação é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo que configura um dos pilares da sociedade (senão o principal), e que deve ser observado com primazia.(...)”

Portanto, não é viável, em sede de cognição sumária, afastar a obrigação imposta na decisão agravada, que determina ao Estado de Mato Grosso e ao munícipio Agravante, assegurarem transporte público escolar aos alunos estaduais e municipais residentes na referida municipalidade, no prazo estabelecido, principalmente, por esse encargo estar inserido dentro do conceito de direito fundamental e de natureza contínua, durante o período letivo que segue.

Busca-se evitar um mal maior e preservar o interesse dos menores. Além disso, o prazo de 10 (dez) dias, conferido para cumprimento da ordem, está condizente e evita prejuízo, pelo fato de o calendário escolar estar em andamento.

Vale citar julgado desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – LIMINAR CONCEDIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CF – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – CARACTERIZAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Constituição Federal assegura a universalização do ensino obrigatório, prevendo a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4o CF-88), razão pela qual, não há como afastar a responsabilidade solidária do Município em fornecer transporte escolar gratuito, uma vez que este dever decorre do direito à educação, conforme reza o § 3o, do art. 216 da Constituição Federal, assegurado também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Verificando-se a omissão do Ente Público Municipal em disponibilizar transporte escolar adequado, resta configurada a violação ao art. 208, inc. VII, da Constituição Federal; o que autoriza a concessão de liminar para determinar que o Município tome providências, há muito reclamadas, porquanto a educação é um direito social, e dever do Estado (lato sensu) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação.

3. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação. (N.U 1014512-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

Dentro desse quadro fático-jurídico, conclui-se, ao menos em sede de cognição sumária, que não há evidências a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado, razão pela qual não merece reforma a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nas razões, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do município de Santo Antônio do Leverger e NEGO provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo citado ente municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023